Tribunal: CARF
Processo: 19679.015089/2005-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo de Andrade Couto
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Ao constatar que a Embargante logrou êxito em demonstrar, objetivamente, a contradição no texto do v. acórdão, os Embargos de Declaração devem ser admitidos.
No caso dos autos, foram verificadas contradições constantes no voto condutor do v. acórdão embargado, hipótese em que se deve acolher os Embargos de Declaração nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), eis que os embargos visam a sanar as omissões, contradições ou obscuridades verificadas entre a decisão (parte dispositiva do acórdão) e os seus respectivos fundamentos ou, ainda, as omissões da Turma acerca de ponto sobre o qual deveria haver-se pronunciado.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 253

1
252
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
19679.015089/2005­87
Recurso no
Embargos
Acórdão no
1402­004.967 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Matéria
IRPJ
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CLÍNICA DE FRATURAS ZONA NORTE S/C LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Ao constatar que a Embargante logrou êxito em demonstrar, objetivamente, a
contradição no texto do v. acórdão, os Embargos de Declaração devem ser
admitidos.
No caso dos autos, foram verificadas contradições constantes no voto
condutor do v. acórdão embargado, hipótese em que se deve acolher os
Embargos de Declaração nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), eis que
os embargos visam a sanar as omissões, contradições ou obscuridades
verificadas entre a decisão (parte dispositiva do acórdão) e os seus
respectivos fundamentos ou, ainda, as omissões da Turma acerca de ponto
sobre o qual deveria haver­se pronunciado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
acolher os Embargos de Declaração com efeitos infringentes para decretar a decadência do
pedido de restituição, nos termos da Súmula CARF no 91 e, consequentemente, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.015089/2005-87
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, LeonardoLuis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, WilsonKazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart,Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19679.015089/2005­87
Acórdão n.o 1402­004.967
S1­C4T2
Fl. 254

3

Relatório
A Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração visando sanar contradição
no v. acórdão embargado proferido por esta C. 2 Turma Ordinária ao julgar o Recurso
Voluntário da contribuinte.
A contradição ocorreu no v. acórdão embargado entre a data do pedido de
restituição feito em 21/12/2005 e a data limite para que se aplique a Súmula CARF 91, que é
até 09/06/2005.
O r. despacho que admitiu os Embargos de Declaração resumiu a contradição
do v. acórdão nos seguintes termos:

[...]
Alega a embargante ter havido contradição no Acórdão no 1402­
004.232. Assim se manifesta a Procuradoria da Fazenda
Nacional sobre o suposto vício identificado:
“ Trata­se de pedido de restituição, feito por meio de
PER/DCOMP transmitida em 21/12/2005.
A restituição foi negada, sob o entendimento de que quando foi
transmitida, já havia se operado a decadência do direito de
pedir restituição, tendo em vista o decurso de lapso superior a 5
anos, contados dos supostos pagamentos indevidos.
Ao analisar o pleito, esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
1a Seção de Julgamento do CARF deu provimento parcial ao
recurso voluntário do contribuinte, para “i) afastar a
decadência; e, ii) determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem a fim de que seja analisado o mérito do pedido do
contribuinte.”
O colegiado afastou a decadência do direito de pedir a
restituição/compensação, com fundamento na Súmula CARF no
91.
“Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica­se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.”
Nesse sentido, a súmula é aplicada apenas para os pedidos de
restituição realizados até o dia 08/06/2005. No entanto, no
presente caso, o pedido de restituição foi feito no dia
21/12/2005, como está evidente no próprio voto do acórdão ora
recorrido”.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Em suma, a embargante aponta contradição entre a data
expressa na súmula CARF no 91, qual seja, 09/06/2005 e a
data do pedido de restituição no caso em litígio, que foi
21/12/2005.
Em seguida, o Presidente desta C. Turma admitiu os Embargos de
Declaração, nos termos do artigo 65, do Anexo II do RICARF.

É o relatório.

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19679.015089/2005­87
Acórdão n.o 1402­004.967
S1­C4T2
Fl. 255

5

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Embargos Declaratório são tempestivos e foi interposto por signatário
devidamente legitimado, motivos pelos quais deve ser conheço.
O processo em epígrafe trata de pedido de restituição, protocolado em
21/12/2005, de crédito de pagamento indevido ou a maior feito em 1999.
O v. acórdão embargado, proferido por este C. Turma Ordinária, decidiu
reformar o r. Despacho Decisório e v. acórdão da DRJ que tinham decidido que ocorreu
decadência do direito da contribuinte pedir a restituição do indébito.
O ́v. acórdão embargado, equivocadamente aplicou a Súmula CARF 91, que
trata da tese dos cinco mais cinco anos, afastou a decretação de decadência das instâncias "a
quo" e determinou o retorno dos autos para a Unidade de Origem para que fossem analisadas
as outras matérias relativas ao mérito do crédito.
Ocorre que, de fato consta no v. acórdão recorrido uma contradição, eis que o
pedido de restituição objeto dos autos foi protocolado em 21/12/2005 (fl.1) e a Súmula CARF
91 limita sua aplicação aos pedidos feitos até 09/06/2005. Vejamos o verbete da Súmula.
“Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento
por homologação, aplica­se o prazo prescricional de 10 (dez)
anos, contado do fato gerador.”
Assim, como o pedido foi protocolado em 21/12/2005, o v. acórdão
embargado, de forma equivocada, deu provimento ao Recurso Voluntário da Embargada para
afastar a decadência aplicando a Súmula 91, que por sua vez delimita sua aplicação para os
pedido protocolados até 09/06/2005.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
Sendo assim, entendo que o pleito da Embargante está correto, devendo ser
acolhido para reformar o v. acórdão embargado, sanar a contradição e decretar a prescrição do
pedido de restituição objeto deste processo.
Quanto as demais matéria constantes no recurso da contribuinte, entendo que
perderam seu objeto, pois como ocorreu a prescrição do pedido de restituição, as outras
matérias relativas ao mérito do credito não podem ser mais analisadas.
Em relação as alegações feitas no recurso sobre a inconstitucionalidade e
ilegalidade de lei, também nego provimento devido aos mandamentos da Súmula CARF 02.
Desta forma, reformo o v. acórdão embargado para conhecer do Recurso
Voluntário e a ele negar provimento, decretando a prescrição do pedido de restituição nos
termos da Súmula CARF 91.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço e acolho
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para decretar a decadência do pedido de
restituição nos termos da Súmula CARF 91 e conseqüentemente negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

(assina digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves.

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital